Tribunal: TJBA
Processo: 8005486-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005486-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANESSA CANDIDA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
JULIANA DA SILVA COIMBRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso interposto por Vanessa Cândida Santos de Souza. A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre os arts. 186 e 884 do Código Civil, art. 373, I, e art. 489 do Código de Processo Civil, bem como art. 93, IX, da Constituição Federal, alegando omissão e negativa de vigência aos referidos dispositivos. Requer o suprimento da omissão para fins de prequestionamento, visando possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente dispositivos legais indicados pela embargante, bem como se os embargos de declaração podem ser acolhidos apenas para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou suficientemente os fundamentos fáticos e jurídicos necessários ao julgamento, não sendo obrigatória a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que a oposição de embargos de declaração supre o requisito do prequestionamento, ainda que rejeitados, não sendo cabível o acolhimento apenas para esse fim quando inexistente vício no julgado.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram omissão os casos em que o acórdão decide a controvérsia de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Os embargos de declaração não podem ser acolhidos exclusivamente para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, aplicando-se o art. 1.025 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005486-69.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante VANESSA CANDIDA SANTOS DE SOUZA e como embargada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça